Tribunal: STF
Processo: HC 123721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Quadrilha ou bando armado. Prisão temporária convertida em preventiva. 3. Paciente apontado o líder e mentor intelectual dos delitos. 4. Dever de fundamentação da prisão preventiva. Elementos concretos. Permanência da situação fática que determinou a decretação da prisão. Periculosidade do agente. Acautelamento do meio social de reiteração delitiva. Ocorrência. 5. Concessão de habeas corpus aos corréus pelo Tribunal a quo em razão do excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Ausência de identidade de situação: paciente foragido. Precedentes. 6. Ordem denegada.